Tribunal: STF
Processo: RE 73296
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-14
Data de publicação: 1972-04-14

Ementa:
POSSE DE SERVIDOR CONCURSADO. EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA, EM FACE DE
LEI LOCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 153,
PARAGRAFOS 3 E 15, DA LEI MAGNA. INADEQUAÇÃO DAS SUMULAS 16 E 15.
DISSIDIO DE JULGADOS NÃO CONFIGURADO (SÚMULA 291).